Tribunal: TJPA
Processo: 0000698-04.2010.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000698-04.2010.8.14.0062

APELANTE: DIVINA EUFRASIA DE OLIVEIRA FILHA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA VÍTIMA PARA REALIZAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PERCEBIDO.
QUANTUM
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTES TJPA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0000698-04.2010.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ (PA)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
DIVINA EUFRÁSIA DE OLIVEIRA FILHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo,
interposto
por
BANCO
DO BRASIL S/A

(ID.

18977481
)
em face de sentença de ID. 18977475 proferida pelo Juízo da Vara Única de Tucumã/PA nos autos de Ação judicial

nº: 0000698-04.2010.8.14.0062 movida por
DIVINA EUFRÁSIA DE OLIVEIRA FILHA.

Recurso manejado em:
31 de julho de 2015.

Ação:
de inexistência de dívida condenação e condenação em danos morais movida em face do

BANCO DO BRASIL S/A
, a fim de tanto haver declarada a inexistência de débito perante a instituição, condená-la em danos morais pela cobrança indevida e restrição de crédito.

Sentença:
procedência dos pleitos autorais para
“(...) declarar a inexistência da relação jurídica entre a Autora e o Demandado e, em consequência, declarar inexistentes todos os débitos contraídos dela decorrentes, determinar o encerramento da conta bancária nº 13.353-1, Ag. 4153-X, sem quaisquer ônus à Autora (...)”
e
“(...) condenar o Demandado a pagar à Autora indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% a partir da sentença. (...)”.

Recurso:
por

BANCO DO BRASIL S/A
(ID. 18977481), que após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, cingiu seu levante:
(i)
nulidade da sentença eis que proferia em âmbito de juizados especiais;
(ii)
culpa exclusiva de terceiro;
(iii)
ausência de dever de indenizar e
(iv)
se ainda mantidos, que os valores a título de indenização sejam recompostos.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0000698-04.2010.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ (PA)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: DIVINA EUFRÁSIA DE OLIVEIRA FILHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais o apelo é conhecido.

Da preliminar de nulidade da sentença.

Inexiste, uma vez que a despeito da aposição de custas sob a redação da lei dos juizados especiais cíveis, este não foi o procedimento adotado na origem quando o que se vê é a marcha processual pelo rito comum ordinário, razão pela qual bastava a correção deste equivoco material, e não, a anulação da sentença. O
nomen iuris
não afeta o procedimento, devendo se voltar à análise, os pedidos e a causa de pedir.

Neste sentido são os precedentes: AgRg no REsp 594.308/PB
,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURM
A, julgado em 07/05/2009, DJe de 20/08/2009 e

STJ - AgInt no AREsp: 2073506 SP 2022/0045421-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022.

Tanto o é que a despeito disso, houve correção na nomenclatura e rito ao ID. 18977486.

Preliminar rechaçada.

Da inscrição indevida e da necessidade de readequação da indenização a título de danos morais.

O que se colhe dos autos é que após ter seus documentos furtados (ID.

18977411) a Apelada percebeu que haviam débitos em seu nome na Instituição Apelante, sem que da contratação tivesse participado, porém, por falha de segurança do Banco, terceiro munidos dos documentos da consumidora, conseguiu o referido crédito.

A despeito das falas do Banco Recorrente, o que se vê é que este responde objetivamente pelos fortuitos inerentes à sua atividade. Teor da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

" As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, se uma pessoa, que não era a titular dos documentos, logrou êxito em contrair obrigações para com a Instituição Financeira, sem que o Banco tivesse o cuidado de auferir a legalidade da transação e não trazendo aos autos prova mínima de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, a manutenção da sentença, no ponto, é medida que se impõe!

No que compete à indenização por danos morais, tem-se que tal valor deve ser recomposto e minorado. Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”

E RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com a conjuntura fática erigida na lide, e de acordo com a compreensão deste c. Tribunal em casos símiles (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031862-07.2014.8.14.0301 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 26/03/2024) e

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001236-82.2013.8.14.0028 – Relator(a):
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 11/03/2024) a verba indenizatória será reduzida ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN e Súmulas n.

362 do STJ e 54 STJ, respectivamente, devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento.

Por todo o exposto,
conheço do Recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos integralmente todos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024